Tribunal: TCU
Processo: 021.118/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial de contrato de repasse que teve por objeto a urbanização de áreas habitadas por população de baixa renda no município de Paty do Alferes/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Rachid Elmor, ex-prefeito do município de Paty do Alferes/RJ, contra o Acórdão 6796/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas relativas à execução dos recursos do Contrato de Repasse 0129.859-98/2001, firmado entre a União, por intermédio da Caixa Econômica Federal (Caixa), e o município, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 2o, 4o, I e 10 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. conhecer e dar provimento ao recurso de revisão interposto por Rachid Elmor a fim de: 9.2.1. tornar insubsistente o Acórdão 6796/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.2. julgar regulares com ressalva as contas de Rachid Elmor e Lúcia de Fátima Fernandes Fonseca, dando-lhes quitação, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro; 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 169, III, do RI/TCU.